Tribunal: TJSP
Processo: 3004375-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pensão por morte. Devolução dos valores retidos administrativamente referentes à quota parte de pensão. Depósito. Consectários legais. Precatório. – O valor principal e já depositado nos autos refere-se àquele retido administrativamente pela autarquia e nada mais que isso; é simples restituição a quem de direito de quantia já reservada pare este fim, sem a necessidade de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pensão por morte. Devolução dos valores retidos administrativamente referentes à quota parte de pensão. Depósito. Consectários legais. Precatório. – O valor principal e já depositado nos autos refere-se àquele retido administrativamente pela autarquia e nada mais que isso; é simples restituição a quem de direito de quantia já reservada pare este fim, sem a necessidade de ajuizamento de uma nova ação. Os consectários legais, por sua vez, foram objeto próprio de discussão judicial entre a autarquia e os herdeiros da ré. A diferença de valores é devida por força de determinação judicial, que inclusive fixou os parâmetros a ser observados para o cálculo de juros de mora e correção monetária; assim, o pagamento da diferença submete-se à sistemática do art. 100 da CF, ante a necessidade de organização de orçamento da Administração para cumprimento de ordem de pagamento. – Agravo provido.